Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702047-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RAFAEL MIRANDA BEZERRA D E S P A C H O Considerando a petição constante nos autos originários, no sentido de que “as partes estão em tratativas de acordo objetivando a atualização do contrato sub judice e consequente encerramento da demanda.”, manifeste-se a parte agravante se persiste interesse neste recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Caso persista o interesse, forneça endereço atualizado da parte agravada, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o não cumprimento do mandado de intimação, conforme certidões constantes nos autos. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2020 16:55:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador